Tribunal: TJSP
Processo: 0008171-64.2010.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008 – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – Sentença que reconheceu a impossibilidade de alteração do polo passivo nos termos da Súmula 392 do STJ e julgou extinta a execução fiscal – Oposição de Embargos Infringentes, que restaram rejeitados – Decisão terminativa – Posterior interposição de recurso de apelação contra a mesma sentença –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008 – MUNICÍPIO DE CAJAMAR – Sentença que reconheceu a impossibilidade de alteração do polo passivo nos termos da Súmula 392 do STJ e julgou extinta a execução fiscal – Oposição de Embargos Infringentes, que restaram rejeitados – Decisão terminativa – Posterior interposição de recurso de apelação contra a mesma sentença – Não cabimento – Em consonância ao que alude o princípio da unirrecorribilidade, uma decisão somente pode ser impugnada por meio de um único recurso – Precedentes desta C. Câmara.
Recurso não conhecido.